Tribunal: TJBA
Processo: 0032769-15.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032769-15.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZA MARIA RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU JOSE SERAFIM SENA GOMES, PRISCILA AMARAL ALVES registrado(a) civilmente como PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
AIRTON DE SOUZA LIMA, RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão no acórdão. Inexistência de vício. Intenção de rediscutir fundamentos do julgamento. Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes. Rejeição do recurso.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que neg
ou
provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. Os embargantes alegaram omissão relevante na decisão colegiada, sustentando que o Tribunal de origem deixou de apreciar aspectos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, mesmo após a interposição do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para fins de complementação da prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, não havendo omissão quanto a ponto relevante que demandasse manifestação do colegiado.

5. A embargante não apontou de forma específica qual argumento não teria sido enfrentado, limitando-se a alegações genéricas e dissenso quanto ao conteúdo da decisão.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais superiores confirma que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente e coerente com os elementos constantes dos autos.

7. Os embargos constituem, na espécie, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que desvirtua a finalidade legal do recurso.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0032769-15.2001.8.05.0001
, em que é
embargante
a

NILZA MARIA RIBEIRO DA SILVA e outros

e embargado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.